Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. ART. 310 DO CTB. CONDENAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A ação constitucional visava o reconhecimento de ilegalidade da condenação por se apoiar em confissão extrajudicial não formalizada e em depoimentos de policiais. A Defesa requer a concessão da ordem para absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão da Turma Recursal incorreu em flagrante ilegalidade ao manter a condenação baseada em confissão extrajudicial não formalizada e nos depoimentos dos policiais; (ii) determinar se é cabível a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, nas hipóteses em que não se identifica teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é meio adequado para rediscutir matéria fático-probatória já apreciada por instância competente, sobretudo quando não demonstrada ilegalidade patente, abuso de poder ou teratologia.
4. O acórdão da Turma Recursal encontra-se devidamente fundamentado na prova colhida sob o crivo do contraditório, incluindo os depoimentos de policiais militares que presenciaram os fatos, cuja presunção de legitimidade somente pode ser afastada por contraprova robusta.
5. Não cabe a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
6. A ausência de ilegalidade manifesta no acórdão recorrido justifica a manutenção da decisão que não conheceu do habeas corpus, sendo incabível a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e não provido.